Tribunal: TJMT
Processo: 1009536-06.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009536-06.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência, Internação/Transferência Hospitalar]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[Juízo da Terceira Vara Cível de Barra do Garças (SUSCITANTE), JUÍZO DA QUARTA VARA CÍVEL DE BARRA DO GARÇAS (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (SUSCITANTE), ELIATAN BRANDAO DA SILVA - CPF: 057.413.551-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (SUSCITADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE —
TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL (UTIN) POR MEIO DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) AÉREA NEONATAL

—
COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE —
ARTIGOS 148, IV, E 209, DA
Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990
— OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

Na pretensão de obrigação de fazer consistente na
transferência para Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) por meio de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) aérea neonatal
, em benefício de
recém-nato
, a fixação da competência dá-se nos termos dos artigos 148, IV e 209, da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990. Logo, compete ao Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Barra do Garças (Terceira Vara da Comarca de Barra do Garças) processar e julgar a demanda.

Conflito julgado improcedente.

R E L A T Ó R I O

Conflito negativo de competência suscitado pelo
Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
por ser o

Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
competente
para processar e julgar a
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência – saúde – uti neonatal
proposta pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, em benefício de
recém-nato
de
Eliatan Brandão da Silva
, contra o
Estado de Mato Grosso
e o
Município de Barra do Garças
.

Designado o
Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de
Barra do Garças para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (Id. 89378986).

Informações do Juízo suscitado (Id. 89944490 – fls. 2), a pontuar que, declinou da competência “
em razão da ação se tratar da garantia de direitos metaindividuais da infância e adolescência
”.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Mara Ligia Pires de Almeida Barreto (Id. 90952993), opina pela improcedência do conflito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na nominada
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência – saúde – uti neonatal
proposta pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, em benefício de
recém-nato
de
Eliatan Brandão da Silva
, contra o
Estado de Mato Grosso
e o
Município de Barra do Garças
,
na qual se atribuiu à causa o valor de
R$ 1.100,00: um mil e cem reais
,
presente pedido de assistência à saúde consistente em
disponibilização de transferência para Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) por meio de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) aérea neonatal
,
é alegado que
:

[...] A requerente é recém-nascida, e encontra-se internada no Hospital Municipal Milton Morbeck – Pronto Socorro de Barra do Garças -MT, com quadro gravíssimo para transferência por uti aérea neonatal e internação em uti neonatal devido ao nascimento prematuro, necessidade de ventilação mecânica e drogas vasoativas. Anota-se que o Munícipio não possui UTI neonatal, ao devido tratamento da requerente, e que esta pode vir a óbito em razão da total negligência estrutural do sistema de saúde público, e, no caso, como dito, a situação ainda é pior, pois o estado conta com 03 (três) vagas de UTI neonatal, e simplesmente se negou a acolher a autora recém-nascida. [...].

[...]

Vê-se que, o quadro da paciente é gravíssimo, pois nasceu de parto prematuro, e necessita de imediata transferência para unidade de referência, por meio de UTI aérea e internação em leito neonatal. [...]. (Id. 89309026 – fls. 7/8). [com negrito no original].

Assim, p
or se cuidar de pretensão à assistência à saúde da criança, a fixação da competência dá-se na forma da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990: “
A Justiça da Infância e da Juventude é competente para conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, observado o disposto no art. 209
” (artigo 148, IV), com a observação de que, “
As ações previstas neste Capítulo serão propostas no foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão,
cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa
, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores
” (artigo 209). [sem negrito no original].

[...] O Estatuto da Criança e Adolescente é
lex specialis
e prevalece sobre a regra geral de competência das Varas de Fazenda Pública, quando o feito envolver Ação Civil Pública em favor da criança ou adolescente, na qual se pleiteia acesso às ações ou serviços e saúde, independentemente de a criança ou o adolescente estar em situação de abandono ou risco (REsp 1251578/SE, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10/10/2012). [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1684694/MA, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2017).

A Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, em hipótese semelhante, decidiu:

[...] 1 - A competência para as ações que envolvam incapazes é do ECA, segundo esta Lei (princípio da especialidade), tratando-se, neste caso, de competência absoluta.

2 - A pretensão aqui deduzida enquadra-se na hipótese contida no art. 148, IV, c/c art. 209, do ECA, sendo da competência absoluta do Juízo da Vara da Infância e da Juventude a apreciação das controvérsias fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos vinculados à criança e ao adolescente. (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, conflito de competência 1008606-90.2018.8.11.0000, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 2 de maio de 2019).

[...] A competência para as ações que envolvam incapazes é do ECA, segundo esta Lei (princípio da especialidade), tratando-se, neste caso, de competência absoluta. - A pretensão aqui deduzida enquadra-se na hipótese contida no art. 148, IV, c/c art. 209, do ECA, sendo da competência absoluta do Juízo da Vara da Infância e da Juventude a apreciação das controvérsias fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos vinculados à criança e ao adolescente. (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Conflito de Competência 40221/2016, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de junho de 2017).

Em conclusão, ao
Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca
de Barra do Garças
(
Terceira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
) compete processar e julgar a pretensão nominada de
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência – saúde – uti neonatal
.

Essas, as razões por que voto no sentido de julgar improcedente o conflito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2021